Tribunal: TJPA
Processo: 0002885-38.2020.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002885-38.2020.8.14.0028

RECORRENTE: ROBSON SANTOS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0002885-38.2020.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RECORRENTE:
ROBSON SANTOS DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA:
ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A PRONÚNCIA SE CONSUBSTANCIA EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, NÃO SENDO NECESSÁRIO, QUANTO À AUTORIA, A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 413, §1º, DO CPP, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES A APONTAR O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NÃO SE CONFIGURANDO A SENTENÇA DE PRONÚNCIA UM ÉDITO CONDENATÓRIO.
CASO EM QUE DEVE SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, A QUEM CABERÁ APRECIAR AS TESES HASTEADAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO, REALIZANDO A ANÁLISE MAIS APROFUNDADA SOBRE SER AS PROVAS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR, DE FORMA CABAL, A AUTORIA DELITIVA E DECIDINDO, DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO, ACERCA DELAS, UMA VEZ QUE É O JUÍZO NATURAL PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, NÃO CABENDO SE FALAR EM IMPRONÚNCIA. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROBSON SANTOS DE SOUZA
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fl. 361/367), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, I, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 116/126), em síntese, que
no dia 10/03/2020, por volta das 23:00 horas, Cledson Alicio Freitas Rodrigues, Lucas Dias Portela e Robson Santos de Souza, agindo com manifesto intento homicida e em unidade de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, mataram Ailton Nascimento Lopes e Kauã Ribeiro do Nascimento (01 ano e 07 meses de idade), mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Cledson atuou como mandante, enquanto Lucas, Robson e os dois indivíduos ainda não identificados, foram os executores do crime.

Consta nos autos que na data supracitada, por volta das 23:00 horas, Ailton estava chegando na residência de José Francisco Ribeiro (sogro de Ailton), acompanhado de sua esposa Milena Ribeiro Silva, e de seus três filhos, dentre eles, Kauã, que estava no seu colo, quando foi abordado por Lucas, Robson e pelos dois comparsas, não identificados, os quais acusaram Ailton de ter envolvimento nos crimes de tentativa de homicídio praticado contra Cledson, e de homicídio consumado contra Rodrigo Luz Pereira, fato ocorrido por volta das 17:30 horas do dia 10/03/2020 (fato apurado nos autos do IPL nº 00184/2020.100023).

Apesar da negativa de Ailton, os denunciados o derrubaram no chão, enquanto ele segurava Kauã, afirmando que o matariam. A vítima, reconhecendo Lucas Dias Portela, pediu que ele não o matasse e informou que a pessoa que estavam procurando estava dentro da residência, ou seja, Jose Francisco Ribeiro.

Mesmo após as súplicas da vítima, Lucas e Robson, e os dois indivíduos ainda não identificados, alvejaram Ailton com disparos de arma de fogo, atingindo não apenas ele, mas Kauã, pelas costas. Em seguida, empreenderam fuga a pé.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Marabá e passaram por intervenção cirúrgica, porém não resistiram à gravidade dos ferimentos e evoluíram à óbito.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121 §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 361/367),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo 121, §2º, I, do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 555/560),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 567/574),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Nesta

Instância Superior (fls. 586/588),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria restaram comprovadas por meio da instrução processual através da prova testemunhal acostada aos autos.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“
(...)
Estou convencido da materialidade dos fatos, pois a vítima Ailton Nascimento Lopes
faleceu em decorrência de hemorragia intra-abdominal decorrente de projétil de arma de fogo (fls. 131) e Kauã Ribeiro Nascimento morreu em razão de choque hipovolêmico, por ação perfuro-contundente, decorrente de arma de fogo (fls. 132).

Pelo que se depreende das provas produzidas em sede policial e em juízo há suficientes
indícios de autoria a permitir o prosseguimento da acusação em face do corréu Robson Santos de Souza.
(...)”

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
ROBSON SANTOS DE SOUZA
ceifou a vida da vítima.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C
ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do
alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar
em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de
pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade
em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do
julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse
momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de
provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira
equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria,
encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos
Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 07/02/2022